Tribunal: TJMT
Processo: 1022182-61.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022182-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UELITON PATRIC LINO DA SILVA - CPF: 108.656.609-21 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANO MORAL – SERVIÇO TELEFÔNICO - CONTRATANTE RELATIVAMENTE INCAPAZ – SENTENÇA DE PISO ANULOU O CONTRATO E DENEGOU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECIMENTO DO DANO MORAL EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE – EMBORA SENTENÇA DE PISO TENHA ANULADO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E A DÍVIDA, RESTOU DEMONSTRADO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO MENOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - embora tenha havido apontamento negativo do nome da parte apelante referente ao inadimplemento contratual, havendo prova da existência da dívida, não existe ato ilícito passível de gerar indenização, razão pela qual a sentença denegatória do dano moral deve ser mantida.

II – Tendo em vista o desprovimento do recurso, condeno a parte autora/apelada ao pagamento de 10% de honorários de sucumbência, sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cíveL interposto por UELITON PATRIC LINO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, no 1022182-61.2017.8.11.0041, proposto em desfavor de CLARO S.A.

Na origem, a parte autora aduziu que o seu nome foi inserido indevidamente nos cadastros restritivos ao crédito em virtude do débito de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), cuja origem alega desconhecer.

Afirmou, ainda, que na data da inclusão, era menor relativamente incapaz, contando com 17 (dezessete) anos de idade, assim não havia possibilidade nenhuma de existir relação jurídica com a empresa requerida, se tratando de uma fraude.

Assevera que o débito deve ser declarado inexistente, com a consequente extinção de todo e qualquer débito, em nome do autor, decorrente do referido contrato fraudulento; e que faz jus à reparação por danos morais, ante a cobrança indevida efetuada pela requerida.

Apresentada contestação, a empresa telefônica requerida apresentou o contrato de prestação de serviço devidamente assinado pela parte autora, purgando pela improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

'Destarte, a fim de demonstrar a regularidade na contratação dos serviços, cabia à requerida demonstrar que o autor, na época da contratação, relativamente incapaz, foi assistido por um de seus pais ou responsável, e se não o fez, restou precluso seu direito de comprovar o fato extintivo do direito do autor de ver declarada a nulidade dos referidos ajustes.

Assim, merece ser acolhido o pedido de exclusão do débito decorrente do referido contrato, no valor de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais).

Por outro lado, conquanto o autor não tenha demonstrado nenhum fato ou acontecimento vexatório, decorrente da cobrança indevida, hábil a atingir a sua esfera extra-patrimonial, deve ser rejeitado o pedido de indenização por danos morais.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para (i) declarar

a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante à dívida de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais).

Torno definitiva a liminar concedida em ID 9127904.

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC/2015.'

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (id. 40602494), aduzindo que; (i) teve o seu nome incluso rol de maus pagadores; (ii) requer a reforma da sentença para o reconhecimento da ocorrência do dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Apresentada contrarrazões (id. 40602499), purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia dos autos cinge-se à legalidade na inserção do nome da parte autora/apelante nos órgãos de proteção creditícia, em virtude de suposta dívida no valor de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), decorrentes de contrato de prestação de serviço de telefônica firmado entre a empresa requerida/apelada e o autor/apelante, quando este ainda contava com 16 (dezesseis) anos de idade.

Pois bem,

O Código Civil de 2002, ao revés do Diploma anterior de 1916 que tratava separadamente do "ato jurídico" e do "negocio jurídico", dispõe conjuntamente sobre as regras dos institutos, aplicando-se aos atos lícitos o que couber da disciplina dos negócios jurídicos, consoante se extrai do art. 185 da referida legislação, "verbis":

"Art. 185. Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, no que couber, as disposições do Título anterior."

Cediço que, para a validade do negócio jurídico, imprescindível a capacidade do agente, a utilização de forma prescrita ou não defesa em lei e que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, nos termos do art. 160 do "Codex".

Bem assim, sabe-se que a incapacidade absoluta do agente é causa de nulidade absoluta do contrato (art. 166 do CC/2002), que não pode ser suprida (art. 168, parágrafo único) e não admite confirmação (art. 169):

"Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;"

"Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes."

"Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo."

Nos termos do artigo 3o do Código Civil de 2002, são considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

"I - os menores de dezesseis anos;

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.".

No caso dos autos, é incontroversa a contratação entre as partes, quando o autor ainda contava com 17 anos de idade.

Ocorre que, muito embora o art. 171 do Código Civil preveja a anulabilidade do negócio jurídico por incapacidade relativa do agente, o art. 180 do Código Civil veda que o menor, entre dezesseis e dezoito anos, invoque sua idade para se eximir de obrigação contratada:

'Art. 180. O menor, entre dezesseis e dezoito anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior.'

Apesar de no caso concreto, o autor não ter ocultado sua idade nem se declarado maior, deve-se proceder a uma interpretação extensiva da norma, abrangendo.

Friso que a empresa telefônica não apresentou Recurso contra a sentença de piso que decretou à impossibilidade da contratação do serviço telefônico por um menor de 16 anos.

Dessa forma, irretocável a sentença de piso quanto à inexistência do débito.

Entretanto, havendo restado demonstrada a contratação, entendo descabível o intento recursal da parte autora/apelante quanto ao reconhecimento de danos morais, decorrente de apontamento negativo do seu nome, razão pela qual, a sentença de piso não merece reforma.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (AP 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 15/08/2018, PUBLICADO NO DJE 21/08/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Isto posto, CONHEÇO do apelo NEGO PROVIMENTO, ao Recurso de apelação interposto UELITON PATRIC LINO DA SILVA, e mantenho a sentença de piso de denegou a existência de dano moral.

Por fim, condeno a parte apelante ao pagamento de 10% sobre o valor da ação, dispensando a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita (id. 40602451 - Pág. 3).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020